Tribunal: STF
Processo: RE 151171
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  ARTIGO 47  DO ATO  DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS. ISENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITOS.
          O  legislador constituinte  atribuiu  ao credor  o  onus da
prova  acerca dos elementos constantes DOS INC. II E III DO PAR.3. do
art. 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias. Todos os
demais  requisitos  devem   ser  comprovados  pelo   devedor,  com  o
requerimento de remissão do débito.
          O Tribunal recorrido, mesmo admitindo que o devedor possuia
outro  bem imóvel,  que alienara  quatro dias  depois de ter-lhe sido
denegado  administrativamente   o  pedido  de   isenção  da  correção
monetária,  e quatro  dias antes  do ajuizamento  da consignatoria, a
base  de  interpretação  extensiva,  atribuiu  ao  credor  o  onus de
demonstrar  que o valor da venda do imóvel era suficiente para cobrir
o  pagamento do débito.  Com esse procedimento violou a Constituição,
pois nada, no art. 47 do ADCT, autoriza o onus imposto pelo julgado.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.